Tribunal: TJMT
Processo: 1076905-09.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076905-09.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALDEVINO QUINTINO - CPF: 692.790.801-30 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MO
RAIS. DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A decisão monocrática proferida com base no art. 932, IV, “a”, do CPC é válida quando o recurso inominado se mostra manifestamente improcedente.

A assinatura do devedor e os pagamentos parciais realizados constituem reconhecimento da dívida e prova da relação contratual.

A cessão de crédito regularmente formalizada e notificada ao devedor legitima o cessionário à cobrança do débito e à inscrição em cadastros restritivos.

A reiteração de tese sabidamente falsa configura litigância de má-fé e autoriza a condenação prevista no art. 81 do CPC.

É admissível o pedido contraposto formulado por pessoa jurídica, desde que fundado nos mesmos fatos discutidos na ação principal.

Recursos parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno, interposto por
VALDEVINO QUINTINO
(ID 284843394), em face da Decisão Monocrática de ID 282026896, que, nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, negou provimento ao Recurso Inominado por ele manejado, mantendo
incólume
a sentença proferida pelo Juízo do 3º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá. A referida sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, acolheu o pedido contraposto para condenar o ora Agravante ao pagamento do débito discutido e, ainda, impôs-lhe condenação por litigância de má-fé.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, o desacerto da decisão monocrática. Reitera a tese de inexistência de vínculo jurídico com a parte Agravada, aduzindo que as provas carreadas pela defesa são unilaterais e inábeis a comprovar a legitimidade do débito. Insurge-se, ademais, contra a sua condenação por litigância de má-fé e contra a procedência do pedido contraposto, pugnando, ao final, pela reforma da decisão agravada para que seus pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Devidamente intimada, a parte Agravada apresentou contrarrazões (ID 290020872), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da decisão monocrática.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Analiso,
de início, os pressupostos de admissibilidade do presente recurso. O Agravo Interno é tempestivo e preenche os demais requisitos para seu conhecimento.

No mérito, contudo, o inconformismo manifestado pelo Agravante não merece prosperar. A decisão monocrática, ora hostilizada, foi proferida em estrita observância ao ordenamento jurídico e ao acervo fático-probatório constante dos autos, não havendo, nas razões do presente agravo, qualquer elemento novo capaz de infirmar a sua fundamentação, a qual se revela escorreita e exauriente.

Com efeito, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe, e o faço adotando os seus fundamentos como razões de decidir, em um exercício de fundamentação
per
relationem
, prática amplamente admitida em nossos Tribunais Superiores, e que encontra amparo, inclusive, no artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Todavia, em atenção ao
princípio da
dialeticidade
e ao dever de fundamentação, passo a rechaçar, de forma pormenorizada, as teses arguidas pelo Agravante.

Da Absoluta Manutenção da Decisão Monocrática e da Ausência de Argumentos para sua Reforma
.

O presente Agravo Interno limita-se a reeditar, com parcas variações, os mesmos argumentos já exaustivamente analisados e rechaçados tanto na
r.
sentença de primeiro grau quanto na decisão monocrática ora vergastada. O Agravante não logrou êxito em demonstrar a existência de qualquer vício, erro de julgamento ou teratologia na decisão que, com acerto, aplicou o direito à espécie com base em um conjunto probatório robusto e inequívoco.

A utilização do julgamento monocrático, com base no artigo 932, inciso IV, alínea 'a', do Código de Processo Civil, foi plenamente justificada, uma vez que o Recurso Inominado interposto pelo Agravante era manifestamente improcedente e contrário às provas dos autos. A insistência em uma tese fática que se demonstrou patentemente inverídica autorizava, e de fato recomendava, a célere resolução da lide por decisão singular do relator, em homenagem aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo. O agravo, por sua vez, falha em apresentar qualquer fato ou direito superveniente que pudesse alterar o panorama jurídico-processual, tornando-se mera via de inconformismo protelatório.

Da Comprovação Inequívoca da Relação Jurídica e da Origem Lícita do Débito
.

O ponto nevrálgico da insurgência do Agravante reside na negativa da relação contratual que deu origem ao débito. Tal alegação, todavia, esvai-se por completo diante da prova documental produzida pela parte Agravada. A
Proposta de Adesão ao Cartão de Crédito
(ID 281761370) não apenas detalha a contratação, mas ostenta a assinatura do Agravante, cuja semelhança com as assinaturas apostas em seus documentos pessoais e na procuração outorgada a seu patrono é flagrante e não deixa margem para dúvidas razoáveis.

A alegação de que tais documentos seriam "unilaterais" é desprovida de qualquer fundamento técnico ou jurídico. Trata-se de documentação padrão em relações de consumo dessa natureza, e a assinatura aposta confere-lhe a bilateralidade necessária. Mais contundente, ainda, são os
extratos de utilização do cartão
(ID 281761371). Tais documentos não apenas listam uma série de transações de compra e saque realizadas entre
agosto e novembro de 2018, como também registram, de forma cristalina, a ocorrência de
pagamentos parciais
das faturas.

A realização de pagamentos, ainda que não integrais, representa um ato jurídico de reconhecimento da dívida e da relação contratual subjacente. Trata-se de um comportamento concludente, que torna a posterior negativa da contratação uma manifesta violação ao princípio da boa-fé objetiva, em sua vertente do
venire
contra
factum

proprium
(proibição do comportamento contraditório). Não é crível, nem juridicamente aceitável, que alguém que alega desconhecer um débito ou jamais ter recebido um cartão de crédito realize pagamentos referentes a ele. O silêncio do Agravante sobre este ponto específico é eloquente e demonstra a fragilidade de sua tese.

Da Regularidade da Cessão do Crédito e da Insubsistência da Alegação de Ausência de Notificação
.

O Agravante insiste em questionar a validade da cessão de crédito e a eficácia da negativação promovida pela Agravada. Sem razão, contudo. A Agravada apresentou o
Termo de Cessão de Crédito
, devidamente registrado em Cartório de Títulos e Documentos (ID 281761372), instrumento que comprova a legítima aquisição do crédito originado do inadimplemento contratual do Agravante junto à instituição financeira cedente, Banco
Bradescard
S.A.

A alegação de ausência de notificação da cessão, nos termos do artigo 290 do Código Civil, não tem o condão de invalidar o débito ou a própria cessão. A finalidade precípua de tal notificação é cientificar o devedor sobre a quem ele deve efetuar o pagamento, a fim de desobrigá-lo. A sua ausência não extingue a dívida, nem impede o cessionário de praticar os atos conservatórios de seu direito, como a inscrição em cadastros de proteção ao crédito, conforme expressamente autorizado pelo artigo 293 do mesmo diploma legal.

Não obstante, no caso concreto, a Agravada demonstrou o envio de
comunicação eletrônica
ao Agravante (ID 281761373), informando tanto sobre a cessão do crédito quanto sobre a pendência que poderia levar à negativação, cumprindo com seu dever de informação. A simples negativa de recebimento, desacompanhada de qualquer prova, não é suficiente para infirmar o documento apresentado. Portanto, a Agravada é parte legítima para figurar no polo passivo e é a credora legítima do débito em questão, sendo a negativação um exercício regular de seu direito ante a persistente inadimplência do Agravante.

Da Absoluta Correção na Manutenção da Condenação por Litigância de Má-Fé e do Pedido Contraposto
.

A condenação por litigância de má-fé, mantida pela decisão monocrática, é irretocável. Ao ajuizar a demanda e insistir em grau recursal na tese de desconhecimento de uma relação jurídica que ele mesmo validou por meio de assinatura e pagamentos parciais, o Agravante deliberadamente alterou a verdade dos fatos (art. 80, II, do CPC) com o objetivo de obter vantagem manifestamente indevida. Tal conduta representa um abuso do direito de ação e um desrespeito ao Poder Judiciário, merecendo a reprimenda legalmente prevista no artigo 81 do CPC, a qual foi corretamente aplicada.

Da mesma forma, o acolhimento do pedido contraposto é consequência lógica do reconhecimento da legitimidade do débito. O artigo 31 da Lei nº 9.099/95 autoriza expressamente tal pedido, quando fundado nos mesmos fatos da controvérsia. A tese recursal de que a pessoa jurídica não poderia formular pedido contraposto é desprovida de qualquer amparo legal, representando uma interpretação distorcida e restritiva do dispositivo legal, que não faz tal distinção. Comprovada a dívida e a titularidade do crédito pela Agravada, a condenação do Agravante ao seu pagamento é medida de justiça e de direito.

Em suma, a decisão monocrática analisou com profundidade e acerto todo o conjunto fático-probatório, aplicando a legislação pertinente de forma irretocável. O presente Agravo Interno não traz à baila qualquer argumento que justifique uma alteração no julgado, configurando-se como mera reiteração de teses já superadas e manifestamente improcedentes.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a Decisão Monocrática de ID 282026896, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o Agravante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
os quais majoro
para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação imposta no pedido contraposto, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 c/c o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. A exigibilidade de tais verbas, contudo, permanece suspensa, em razão do benefício da gratuidade de justiça que lhe foi
deferido, ressalvada
a condenação por litigância de má-fé, que não é abrangida pelo referido benefício.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025